Tribunal: TJSP
Processo: 2052501-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial, em decorrência da pandemia de Covid-19 que, por si só, não é apto a justificar o pedido de liberdade provisória – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem

Ementa:

HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial, em decorrência da pandemia de Covid-19 que, por si só, não é apto a justificar o pedido de liberdade provisória – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052501-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é impetrante
GILBERTO ANTONIO LUIZ e Paciente VINICIUS FERNANDO PINHEIRO DE
AZEVEDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou
oralmente o advogado, dr. Gilberto Antônio Luiz e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE
E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Gilberto Antonio Luiz
Paciente: Vinicius Fernando Pinheiro de Azevedo
Comarca: Palmeira D Oeste
Voto no 25.016
HABEAS
CORPUS
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE
MUNDIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19
QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
por
GILBERTO ANTONIO LUIZ em favor de VINICIUS FERNANDO
PINHEIRO DE AZEVEDO, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Palmeira
d'Oeste
(autos
n°
0000004-86.2020.8.26.0632),
que
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente sem o devido
amparo legal (fls. 25/29 e 60/61).
O paciente foi cautelarmente privado de sua
liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime
tipificado no art. 121, §2o, II e IV c.c. art. 14, II e art. 69, caput, todos
do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
alegação de (i) ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar; (ii) inidoneidade da fundamentação do r. decisum
vergastado; (iii) presença de condições pessoais favoráveis à
concessão de liberdade provisória; (iv) desproporcionalidade da prisão
preventiva e (v) risco à sua saúde, em razão da pandemia de
Covid-19.
Requer, nestes termos, a revogação do decreto de
sua prisão processual. Subsidiariamente, pugna-se pela imposição
de medida cautelar alternativa ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 63/66.
Informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora às fls. 70/72.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
75/85, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de
plano na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à
espécie, notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não restou demonstrada nos autos qualquer
circunstância capaz de conferir contornos de ilegalidade à situação
do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal,
nos termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, de início, que, como bem ponderado
pelo Ministério Publico na audiência de custódia, a prisão foi
regular, não se identificando nenhuma das hipóteses de
relaxamento, justificando-se, ainda, o pedido de conversão da
prisão em flagrante em preventiva, ressaltando-se, neste aspecto,
que, ao contrário do que constou da inicial, a preventiva não foi
decretada de ofício.
À fundamentação da r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente (fls. 25/39), por sua vez, não se pode
atribuir teratologia ou ilegalidade:
"O
fato
reúne,
em
si,
as
características da gravidade concreta.
Ao que consta, o autuado, na
Praça da Matriz de Palmeira d ́Oeste-SP, no carnaval
popular, teria desferido golpes de faca contra duas
vítimas.
Ao que parece, em tese, os fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
teriam origem em razão da cobrança de uma dívida de
R$ 100,00.
O autuado aduz que teria sido
agredido, anteriormente, pela vítima Leonardo, motivo
pelo qual desferiu um golpe de faca contra a vítima.
Aduz que, ato contínuo, teria
recebido um soco de outra vítima, oportunidade em
que, também, desferiu golpe de faca contra tal vítima.
Como se vê, o custodiado teria,
sem chance de defesa, desferido golpes de faca contra as
duas vítimas.
Ao lado do princípio do estado de
inocência, temos o princípio que veda a proteção
insuficiente, vertente importante do princípio da
proporcionalidade.
O ingresso nas idiossincrasias da
peça
de
informação
denota,
sem
nenhum
prejulgamento, que o autuado teria, em tese, ofendido o
patrimônio alheio, ou seja, praticado o crime descrito
no artigo 155, caput, do Código Penal.
De rigor a decretação da prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
preventiva.
Não é a gravidade em abstrato do
delito que diz isso.
É, isto sim, a gravidade concreta,
concretizada nos fatos que acabamos de apresentar,
sem, contudo, prejulgamento da lide penal, que
futuramente poderá, ou não, ser proposta pelo
Ministério Público e apreciada pelo Judiciário.
É certo que o autuado não ostenta
antecedentes. criminais. No entanto, a natureza do
delito e condições em que supostamente praticado
traduz
ofensa
à
ordem
pública,
fundamento
indisputável para a decretação da prisão preventiva.
Há prova da materialidade e
indícios da autoria conforme se verifica pelo
depoimento da vítima e testemunhas.
Perceba-se
que
as
medidas
cautelares alternativas à prisão cautelar (artigos 317 a
320 do CPP), inclusive a fiança, revelar-se-iam
insuficientes diante do princípio constitucional que
veda a proteção insuficiente, neste caso, pelo menos por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ora, a prevalecer sobre o estado de inocência.
Isso porque a gravidade concreta
dos fatos até aqui apurados conduz à ofensa à ordem
pública, revelando a necessidade da custódia cautelar.
A conduta, nos termos em que
supostamente praticada, é incompatível com as
medidas alternativas à prisão. A soltura não
acautelaria a ordem pública, profundamente abalada
com as reiteradas condutas delitivas do autuado.
Eventuais teses de legítima defesa
e de injusta provocação da vítima - teses, esses,
levantadas pela douta Defesa -, haverão de ser
comprovada no decorrer das investigações ou eventual
processo criminal.
Da mesma forma, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente (fls. 60/61) encontra-se devidamente
fundamentada:
A presença dos requisitos da prisão cautelar já foi
constatada quando da decretação da prisão preventiva
(fl. 46/50).
Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do inquérito policial.
O constrangimento por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada,
o que não é o caso dos presentes autos.
Vale ressaltar que o autuado está preso desde o dia
23.02.2020, isto é, há menos de 20 dias, razão pela qual
nem de longe há excesso de prazo.
Segundo consta, o autuado teria esfaqueado duas
pessoas
no
abdome,
em
uma
festa
popular,
supostamente por uma dívida de R$ 100,00, o que
revela materialidade e indícios suficientes de autoria,
além do perigo da liberdade.
Necessária, pois, a segregação para a garantia de ordem
pública.
Anoto, ainda, que os crimes inicialmente capitulados
(duas tentativas de homicídio) possuem pena máxima
cominada superior a 4 anos.
Ressalte-se,
finalmente,
não
ser
suficiente
a
demonstração de residência fixa ou ocupação licita para
obtenção de liberdade provisória, pois o réu já
ostentava tais condições quando, em tese, envolveu-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
nos fatos.
Ademais, os autos se encontram em fase de
investigação e a prisão deve ser mantida também por
conveniência da instrução criminal.
Assim sendo, afigura-se prematura a concessão do
benefício da liberdade provisória ou a substituição da
prisão provisória por medida cautelar diversa.
Presentes, assim, os requisitos ensejadores da prisão
preventiva (CPP, art. 312 e 313, I).
O mais é mérito, e deverá ser discutido no momento
processual oportuno.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade
provisória.
Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de a
decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva ser extensa ou
possuir minudência típica de uma sentença condenatória, bastando
que aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
10
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito.
A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do
teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus
n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
A manutenção da prisão cautelar, na espécie, se
mostra imprescindível à tutela da ordem pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram
predispostos à prática de atos espúrios, mormente por conta da
gravidade in concreto dos crimes praticados, cometidos com
violência à pessoa, mediante golpes de faca contra duas vítimas sem
chance de defesa, em plena praça pública, durante os festejos de
carnaval.
Outrossim, não obstante o paciente seja primário
e possua ocupação lícita, é certo que “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
11
05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Mais ainda, a pretensão do impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar
em razão da pena aplicável à espécie, é questão que se confunde
com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia cautelar
e naqueles autos deve ser decidida, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio do Juiz Natural.
Também não há que se falar em excesso de prazo,
consignando-se, neste aspecto, que:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
12
caso deverá ser examinado em concreto, em função de
suas peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Conforme precedentes do Col. Superior Tribunal
de Justiça:
“É entendimento consolidado nos tribunais que os
prazos indicados na legislação processual penal para a
conclusão dos atos processuais não são peremptórios,
de modo que eventual demora no término da instrução
criminal deve ser aferida levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto” (HC 371.363/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe
28/04/2017).
E, na espécie, da análise dos documentos que
instruem a impetração e daqueles que constam dos autos digitais da
ação penal, constata-se que a Douta Autoridade indicada como
coatora não tem poupado esforços visando à regular instrução do
feito em tempo hábil, estando o feito a tramitar com velocidade
compatível com a sua complexidade e com a excepcional situação
da saúde mundial em relação ao novo coronavírus, classificada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
13
como pandemia de COVID-19, que dificulta mais célere marcha
processual.
A referida pandemia, por sua vez, não é motivo,
por si só, a justificar o pedido de liberdade formulado pelo paciente.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a decisão cautelar
proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello nos autos da
ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário do C. STF (j.
18.03.20) e que a Recomendação no 62/2020 do CNJ, como o próprio
nome determina, não possui caráter cogente e não há qualquer
indicação nos autos de que o paciente integre grupo de risco de
contágio pelo COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
14
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios:
"1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular".
Nesse mesmo sentido caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus,
proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ
HC
569.650-RJ; rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Decisão
Monocrática, julg. 30/03/2020; STJ RCD no HABEAS CORPUS No
568805; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Decisão
Monocrática, julg. 15/04/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por
si só, não é apto a justificar a concessão da liberdade ao paciente.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e
V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
16
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é obstada
pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a vítima; (iii)
proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição
de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a
determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe é
atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada garante
que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052501-96.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida
cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR